Tribunal: CARF
Processo: 10880.925764/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925764/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.083 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
ENERPEIXE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925764/2017-51
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
021.531, proferido pela 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no.
128365009 no dia 01 de dezembro de 2017, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 58/67):
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados.
Valor do débito em análise: R$ 77.113,20
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Entretanto, a análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal do
Brasil e integram este despacho.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/12/2017.
PRINCIPAL- R$ 0,00 MULTA- R$ 189.405,40 JUROS- R$ 94.456,43”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

Afirmou a Contribuinte que ingressou com o pedido de compensação através do
PER/DCOMP no. 27119.40874.250713.1.3.04-0754, utilizando-se de crédito oriundo de
pagamento a maior, no montante de R$ 913.610,10 para quitação de alguns DARFs que somam
a quantia de R$ 94.702,72, como listados na declaração de compensação.
Asseverou que embora o valor do crédito oriundo ao ano calendário 2010, seja
bem superior ao montante dos tributos, foi intimado pela Receita Federal nos autos do Processo
no. 16692.722946/2015-12 para que o mesmo comprovasse o direito à redução de 75% do
Imposto de Renda e Adicionais não Restituíveis no Ano Calendário 2010.
Informou que juntou com a manifestação de inconformidade, o Laudo e o Parecer
Técnico que comprovam cabalmente o benefício de redução de 75% no IRPJ a mesma, em vigor
na época dos fatos.
Pugnou que seja suspenso o presente objeto impugnado; que seja acolhida a
manifestação de inconformidade para que seja reconhecida a higidez do crédito originário de
pagamento a maior apurado no exercício de 2010, bem como que seja homologada a
compensação formalizada através do PER/DCOMP no. 27119.40874.250713.1.3.04-0754.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-021.531- DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 70/75).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 83/260):
“ENERPEIXE S.A., devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem,
respeitosamente, por seus procuradores (instrumento de mandato anexo- doc. 01), com
fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar o presente

RECURSO VOLUNTÁRIO

em face Acórdão no 108-027.531, de 25/08/2022 (e-fls. 70/75), proferido pela 25a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil- DRJ08, o que faz pelos
fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos.

1. TEMPESTIVIDADE

1. A ora Recorrente foi intimada do acórdão proferido pela DRJ08 por meio de
comunicado enviado à Caixa Postal do seu Domicílio Tributário Eletrônico (e- CAC),
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

cuja ciência se deu em 06/09/2022 (terça-feira), conforme “Termo de Ciência por
Abertura de Documento” juntado à e-fl. 79.
2. Considerando que os prazos administrativos são “contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento”, sendo certo, ainda, que “só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou
deva ser praticado o ato” (art. 5o do Decreto no 70.235/72) e diante do recesso do dia da
Independência (07 de setembro), constata-se que o termo inicial para a interposição deste
Recurso Voluntário será em 07/10/2022 (sexta-feira), restando demonstrada, portanto, a
sua tempestividade.

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

3. A Recorrente é concessionária de serviço público de serviço público de geração e
transmissão de energia elétrica, explorando o potencial hidráulico do Rio Tocantins por
meio da Usina Hidrelétrica (UHE) de Peixe Angical (Contrato de Concessão no
130/2001- ANEEL), localizada no Município de Peixe, no Tocantins.
4. No período de 2007 a 2017, a empresa fazia jus à redução de 75% (setenta e cinco por
cento) do Imposto sobre a Renda e adicionais, calculados com base no lucro da
exploração, nos termos do art. 1o da Medida Provisória (MP) no 2.199-14, de 24/08/2001
(na redação conferida pela Lei no 11.196/2005), e arts. 1o e 2o do Decreto no 4.212/2002.
5. De fato, conforme atestado pelo Parecer no 118/2006e declarado pelo Laudo
constitutivo no 122/2006 (emitidos em 23/11/2006 e 20/12/2006, respectivamente, pela
Gerência Executiva de Promoção de Investimentos da Agência de Desenvolvimento da
Amazônia- GEPIN/ADA), a UHE de Peixe entrou em operação no ano de 2006 e, como
foram atendidas as condições e requisitos exigidos pela legislação de regência, a
ENERPEIXE S/A passou a usufruir do beneficio fiscal em referência a partir do ano-
calendário de 2007 e até 2017, conforme previsto no § 3o do art. 1o da MP 2.199/2001.
6. Pois bem. No ano de 2010 (ou seja, ainda dentro do período de validade do benefício
fiscal), ao realizar a apuração da estimativa de IRPJ referente ao mês de dezembro
(regime de tributação com base no lucro real- art. 15 da Lei no 9.249/95), a empresa
acabou apurando e declarando erroneamente o imposto devido em todo o ano-calendário
(e não apenas no período de apuração em destaque), pago em 31/01/2011, por meio de
DARF no valor de R$ 5.454.536,33 (número de identificação do pagamento:
5460789392).
7. Constatado o equívoco, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora em julho de 2013
(bem antes do despacho decisório), ajustando o valor do IRPJ devido na competência de
dezembro de 2010, qual seja: R$ 4.540.926,23.
8. Tal procedimento gerou um crédito de R$ 913.610,10, decorrente do pagamento a
maior realizado em 31/01/2011 (R$ 5.454.536,33 - R$ 4.540.926,23), passível de
compensação com outros débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
9. A Recorrente, então , transmitiu o PER/DCOMP no. 27119.40874.250713.1.3.04-0754,
indicando parte do aludido crédito para a extinção de alguns débitos (multa/juros) devido em junho
de 2013, perfazendo um total de R$ 94.702,72:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

(...)
10. Em 03/02/2015, a Delegacia de Administração Tributária de São Paulo (DERAT/SP)
instaurou o PAF no 16692.722946/2015-12 (cópia integral anexa- doc. 02), a fim de
conferir as informações declaradas pela Recorrente.
11. Embora os documentos juntados naqueles autos (e-fls. 6/8- telas extraídas dos
próprios sistemas da SRFB) tenham confirmado (i) os valores das estimativas mensais
declaradas em DCTF, (ii) os respectivos pagamentos e (iii) a existência de um “Saldo
Disponível” de R$ 913.610,10, relativo ao DARF quitado em dezembro, a DERAT- SP
expediu Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 54) para que a empresa apresentasse os
documentos capazes de comprovar que “tinha direito à redução de 75% (setenta e cinco
por cento) do Imposto de Renda e Adicionais não Restituíveis no Ano-Calendário de
2010”.
12. Na justificativa constante na e-fl. 57, a autoridade fiscal afirmou que, como “a
contribuinte não apresentou qualquer documento ou pedido de prorrogação do prazo”,
motivo pelo qual “não foi possível confirmar a existência de pagamento indevido ou a
maior relacionado a PERDCOMP 27119.40874.250713.1.3.04-0754”.
13. Com base nesse único fundamento (ausência de comprovação do direito de fruição do
benefício previsto no art. 1o da MP 2.199/2001), a DERAT-SP emitiu o Despacho
Decisório no 128365009, que não homologou a compensação declarada.
14. Diante da justificativa apresentada para a rejeição do crédito reclamado, a Recorrente
instrui a Manifestação de Inconformidade apresentada em 10/01/2018 (e- fls. 21/23) com
cópias do Laudo Constitutivo no 122/2006 e do Parecer GEPIN no 118/2006 (e-fls.
36/40), que, como já visto, atestam que a ENERPEIXE S/A faz jus à redução do Imposto
sobre a Renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração,
para o período de 2007 a 2017.
15. Ao apreciar as alegações de defesa, porém, a 25a Turma da DRJ08 julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade com base em fundamento inédito, qual
seja: “o Darf pago em 31/01/2011, no código 2362, no valor de R$ 5.454.536,33 referente
á estimativa de dezembro/2010 e apontado como origem do crédito, foi recolhido no
exato valor do débito de estimativa de IRPJ do mês de dezembro/2010, demonstrada na
DIPJ do período entregue pelo contribuinte”.
16. Oram, nota-se facilmente que houve alteração do critério jurídico pela DRJ para
manter a não homologação da compensação.
17. Afinal, apesar de reconhecer que o Despacho Decisório apontou a existência de
“saldo disponível do pagamento (efetivado em 31/01/2011) e que “a fiscalização
indeferiu o pleito do contribuinte em razão do não atendimento da intimação para
apresentação dos documentos referentes à redução de 75% do imposto de renda”, o
Acórdão no 108-027.531 alterou o critério jurídico utilizado pela DERAT- SP na análise
do direito creditório, refutando os argumentos da Recorrente com base em supostas
inconsistências identificadas a partir do confronto entre a DCTF de dezembro e os dados
declarados na Ficha 11 da DIPJ 2011 (“Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa”).
18. Todavia, por diversos argumentos, amparados na jurisprudência do próprio CARF, a
decisão da DRJ não merece prosperar, devendo este CARF reformá-la ou, ao menos,
anulá-la e determinar a baixa do presente processo à Receita Federal do Brasil, que
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

deverá reanalisar os documentos, solicitar esclarecimentos e promover a homologação da
compensação outrora feita.

3. RAZÕES PARA A REFORMA

3.1. Crédito (Indébito) inicialmente reconhecido pela fiscalização
19. Inicialmente, é importante destacar que, conforme se extrai das “Informações
Complementares da análise do Crédito” (e-fls. 60/61), a autoridade fazendária não
contestou o valor do IRPJ devido em dezembro de 2010 e indicado na DCTF (retificada
em julho de 2013) reconhecendo que parte do pagamento realizado em janeiro de 2011
foi alocado para a extinção desse débito, existindo um “Valor Disponível” de R$
913.610,10, que somente não foi aceito pelas razões já expostas. É o que extrai dos dados
constantes nos itens 2.2 e 2.3 do documento em referência, senão confira-se:
(...)
20. Como visto, apesar de atestar a existência de saldo disponível e reconhecer que a
Recorrente apresentou “os documentos referentes ao incentivo fiscal de dedução do
imposto que haviam sido solicitados pela fiscalização”, a Turma Julgadora julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, com base nos seguintes fundamentos:
(...)
21. Logo nos primeiros parágrafos do excerto acima transcrito, na parte em que afirma
que o “valor de R$ 21.737.576,62, aparentemente, está incluído na linha 05 da DIPJ,
deduzindo o IRPJ calculado por estimativa no mês de dezembro”, verifica-se que o
acórdão recorrido está fundado em meras presunções, evidenciando a insuficiência da sua
fundamentação e, por conseguinte, a sua nulidade.
22. Além disso, cumpre esclarecer que o benefício previsto no art. 1o da MP 2.199-
14/2001 é calculado sobre o lucro de exploração, sendo deduzido do montante final do
IRPJ devido no ano-calendário, apurado a partir do Lucro Real. Já as estimativas mensais
são determinadas pela aplicação de percentuais de presunção sobre a receita bruta do
período, sem qualquer dedução, revelando o equívoco da afirmação de que a importância
de R$ 21.737.576,62 teria sido deduzida da estimativa de dezembro.
23. Pelo contrário: essa constatação somente demonstra que houve erro no preenchimento
nos campos da DIPJ 2011 referente ao mês de dezembro, o que é corroborado pelo
simples confronto com os dados indicados para os outros meses:
(...)
24. Os dados corretos estavam na DCTF retificada em 2013.
25. De se notar que, enquanto na competência de novembro não houve qualquer dedução
a título de “Incentivos Fiscais”, “Imp. De Renda Devido em Meses Anteriores” e “Imp.
De Renda Retido na Fonte”, em dezembro a empresa indicou nas Linhas 07 e 08 a soma
das estimativas recolhidas no ano e das retenções realizadas na fonte, bem como aplicou o
benefício de redução de 75% (linha 05), evidenciando que, na realidade, houve um
equívoco no preenchimento desses campos, na medida em que foram considerados os
dados de todo o exercício, e não apenas do mês de dezembro.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

26. Ou seja, a ficha de dezembro engloba a apuração de todo o exercício de 2010, não se
trata de simples estimativa mensal.
27. Por conseguinte, os valores indicados na Ficha 12 A da DIPJ (“Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real- PJ em Geral”) da DCTF retificada seriam os corretos:
(...)
28. Enfim, os dados da própria DIPJ que indicam os valores de estimativas mensais pagos
ao longo de 2010 atestam que não era possível haver o pagamento da estimativa de R$
5,4 milhões em dezembro e, em seguida, um outro pagamento de R$ 4,5 milhões de IRPJ
a título de ajuste anual.
29. O que ocorreu foi o pagamento a maior de R$ 913 mil, cujos dados foram retificados
na DCTF, verdadeira declaração capaz de constituir o crédito tributário.
3.2. Prova da Compensação: confronto entre DCTF x DIPJ- Súmula 92 do CARF.
30. Por outro lado, importante destacar que, por força do princípio da verdade material, é
dever da fiscalização realizar a conferência de todas as declarações apresentadas pelo
contribuinte relativamente aos créditos/débitos informados no PER/DCOMP, não
bastando a simples conferência de uma ou outra declaração.
31. Com o devido respeito, além de estar apoiada em premissas manifestamente
equivocadas, o posicionamento adotada na origem não tem como prevalecer, na medida
em que as informações constantes na DIPJ não podem ser analisadas de forma isolada,
nem prevalecem sobre aquelas indicadas na DCTF.
32. As declarações de caráter eminentemente informativo (DIPJ, DACON e DIRF, por
exemplo) apenas descrevem as operações realizadas pelo contribuinte, não possuindo o
condão de constituir o crédito tributário nem configurando instrumento de confissão de
dívida, nos termos da Súmula n. 92 do CARF:
(...)
33. Dessa forma, sem a realização de auditoria interna ou de diligência fiscal específica, a
Turma Julgadora não poderia ter dado prevalência às informações constantes na DIPJ, em
detrimentos dos dados declarados na DCTF retificadora, esse sim documento que possui
força jurídica para a constituição do crédito.
34. Na falta de outros dados, a DRJ deveria ter dado prevalência às informações
constantes na DCTF, motivo pelo qual sua decisão merece reforma.
35. Na pior das hipóteses, a DRJ deveria ter baixado o processo para a fiscalização
analisar os documentos apresentados a respeito da apuração do benefício do lucro de
exploração- única justificativa para a não homologação da compensação e de expedição
do despacho decisório- e, sendo o caso, requer a diligência para atestar e esclarecer a
eventual divergência das informações entre DCTF e DIPJ.
36. O que não poderia ter ocorrido foi o simples desprovimento da manifestação de
inconformidade com amparo em argumento distinto do indicado no despacho decisório.
37. Portanto, constatada a impossibilidade de alteração do critério jurídico adotado na
análise do PER/DCOMP em análise, caso não seja possível a reforma do acórdão da
DRF, tal decisão deve ser anulada com o objetivo de se determinar a realização de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

diligência fiscal com o objetivo de se apurar os valores efetivamente devidos a título de
IRPJ e a correta retificação da DCTF em 2013.
38. Esse é aliás, o entendimento do CARF sobre o tema, conforme restou consignado nos
Acórdãos 3301-009.520, 3301-007.321 e 3401-002.668, merecendo destaque a seguinte
passagem desse último:
(...)

4. PEDIDOS

39. Ante o exposto, considerando:
(i) Que a própria DERAT-SP atestou a existência de “saldo disponível” de mesmo valor
do
crédito
informado
no
PER/DCOMP
27119.40874.250713.1.3.04-0754
(R$
913.610,10);
(ii) Que a documentação acostada com a Manifestação de Inconformidade afastou o único
fundamento indicado no despacho decisório para o indeferimento do direito creditório
reclamado;
(iii) A impossibilidade de alteração de critério jurídico da decisão que indefere a
compensação;
(iv) Que a DCTF (e, não, a DIPJ) é o instrumento hábil a constituição do crédito
tributário;
a Recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário para
reformar o Acórdão no 108-027.531 e reconhecer a totalidade do crédito indicado no
aludido PER/DCOMP, com a consequente homologação integral da compensação
declarada e extinção dos débitos em exigência.
40. Subsidiariamente, a Recorrente requer a anulação da decisão da DRJ com o retorno
do processo para a RFB de origem, cabendo à fiscalização analisar os documentos
apresentados a respeito da apuração do benefício do lucro de exploração- única
justificativa para a não homologação da compensação e de expedição do despacho
decisório- e, sendo o caso, promover a diligência necessária para atestar e esclarecer a
eventual divergência das informações entre DCTF e DIPJ, de modo a homologar a
compensação dos débitos declarados.
41. Pede-se, por fim, que antes do julgamento desse recurso, seja determinada a
realização de diligencia fiscal pela Unidade de Origem, a fim de que a contribuinte tenha
a oportunidade de demonstrar a procedência do direito invocado, uma vez que mero erro
no preenchimento da DIPJ 2011 não extingue nem afasta o seu direito ao crédito apurado,
por força do princípio da verdade material.
42. A Recorrente informa, na oportunidade, que pretende apresentar documentos
comprobatórios de seu crédito com amparo no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72,
tendo em vista que a matéria fática que se tornou controvertida (divergência entre DCTF
e DIPJ) apenas surgiu com a decisão da DRJ, não tendo tipo tempo hábil para recuperar a
memória de cálculo da apuração e documentos contábeis do período de 2010/2011 para
apresentar juntamente com o recurso voluntário.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 06 de outubro de 2022.
(...)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Anulação do Acórdão Recorrido

A Recorrente pleiteou a anulação da decisão da DRJ alegando que “o Acórdão no.
108-027.531 alterou o critério jurídico utilizado pela DERAT- SP na análise do direito
creditório, refutando os argumentos da mesma com base em supostas inconsistências
identificadas a partir do confronto entre a DCTF de dezembro e os dados declarados na Ficha 11
da DIPJ 2011”.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 27119.40874.250713.1.3.04-0754, utilizando-se
de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ referente ao ano calendário de 2010 no
valor de R$ 5.454.536,33.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 58/61, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto
dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos. Entretanto, a análise do crédito
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível do pagamento. Diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “(...) ingressou com o pedido de compensação através do
PER/DCOMP no. 27119.40874.250713.1.3.04-0754, utilizando-se de crédito oriundo de
pagamento a maior, no montante de R$ 913.610,10 para quitação de alguns DARFs que somam
a quantia de R$ 94.702,72, como listados na declaração de compensação”.
Asseverou que “embora o valor do crédito oriundo ao ano calendário 2010, seja
bem superior ao montante dos tributos, foi intimado pela Receita Federal nos autos do Processo
no. 16692.722946/2015-12 para que o mesmo comprovasse o direito à redução de 75% do
Imposto de Renda e Adicionais não Restituíveis no Ano Calendário 2010”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 70/75):
“(...)
O IRPJ a pagar apurado no ajuste anual não se confunde com a estimativa do mês de
dezembro, que é mera antecipação, e, inclusive tem código de recolhimento 2430, distinto
do código 2362 utilizado nos recolhimentos do IRPJ mensal.
Para ficar clara esta distinção, transcrevo os arts. 221 e 222 do Decreto no 3.000/99
(RIR/99):
(...)
Além disso, o valor do IRPJ apurado no ajuste anual não foi declarado em DCTF e nem
recolhido pelo contribuinte.
Nestas condições, o Darf pago em 31/01/2011, no código 2362, no valor de R$
5.454.536,33 referente à estimativa de dezembro/2010 e apontado como origem do
crédito, foi recolhido no exato valor do débito de estimativa de IRPJ do mês de
dezembro/2010, demonstrado na DIPJ do período entregue pelo contribuinte.
Assim, embora a manifestante tenha apresentado os documentos referentes ao incentivo
fiscal de dedução do imposto que haviam sido solicitados pela fiscalização, entendo que
não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, conforme art. 170 do
CTN:
(...)
Portanto, não há como reconhecer qualquer direito creditório a favor do contribuinte.

CONCLUSÃO

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

De todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, e não homologar as compensações sob litígio”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “(...) No ano de 2010
(ou seja, ainda dentro do período de validade do benefício fiscal), ao realizar a apuração da
estimativa de IRPJ referente ao mês de dezembro (regime de tributação com base no lucro real-
art. 15 da Lei no. 9.249/95), a empresa acabou apurando e declarando erroneamente o imposto
devido em todo o ano-calendário (e não apenas no período de apuração em destaque), pago em
31/01/2011, por meio de DARF no valor de R$ 5.454.536,33 (número de identificação do
pagamento: 5460789392)”.
Ressaltou ainda que “constatado o equívoco, a mesma transmitiu DCTF
retificadora em julho de 2013 (bem antes do despacho decisório), ajustando o valor do IRPJ
devido na competência de dezembro de 2010, qual seja R$ 4.540.926,93. Tal procedimento
gerou um crédito de R$ 913.610,10, decorrente do pagamento a maior realizado em 31/01/2011
(R$ 5.454.536,33- R$ 4.540.926,23), passível de compensação com outros débitos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Pois bem.
Insta destacar, que para provar que a DCTF retificadora foi preenchida com erro
era necessário que a contribuinte trouxesse aos autos documentação hábil, da apuração do crédito
declarado no PERDCOMP, para que se possa verificar a sua correção.
Por outro lado, a retificação da DCTF ocorreu antes da prolação do Despacho
Decisório e não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro
seja comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF, não
impede que o direito creditório discutido no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
No entanto, a Contribuinte não dialogou com o acórdão de piso, não apresentando
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem.
Destaca-se ainda, que os documentos colacionados aos autos foram devidamente
analisados pela DRJ que constatou a inexistência do crédito para a compensação pleiteada.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que não se deu in casu.

Compensação- Certeza e Liquidez do Crédito

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

Insta destacar, que cabe ao contribuinte demonstrar a liquidez e certeza de seus
créditos para a compensação, valendo-se de todos os meios de provas necessários para tanto.
No entanto, a Recorrente trouxe apenas alegações de seu crédito, sem comprovar
a certeza e a liquidez do mesmo, descumprindo a inteligência do art. 170 do CTN.
Cabe destacar, que a Contribuinte não trouxe aos autos documentos contábeis e
fiscais capazes de demonstrar a liquidez e a certeza de seu crédito, como escrita fiscal e
documentos contábeis, o que não foi feito em sede de manifestação de inconformidade e
tampouco em sede recursal.
Vale elucidar, que é de total interesse da Recorrente, em pedido de compensação,
o esclarecimento e a prova de seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte documental, como
os livros contábeis não são suficientes para evidenciar a liquidez e a certeza de seu crédito.
É entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos de
compensação o ônus da prova da existência do crédito é da contribuinte não a tendo a mesma se
desincumbido de tal tarefa.
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no.
70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia comprovação.
(Processo no. 10880.674831/2009-54, Data da Sessão: 13/06/2018, Acórdão:
3002-000.234)”.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.083 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925764/2017-51

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 279
DF CARF MF
Original